Tribunal: CARF
Processo: 19647.006152/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.006152/2009-95
ACÓRDÃO
2002-008.478 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FREDERICO JOSÉ DE BARROS LIMA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DEDUÇÕES.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. EFETIVIDADE DOS PAG
AMENTOS.
A comprovação da efetiva utilização dos serviços médicos e dos corre
spondentes pagamentos se faz necessária para fins de apuração da b
ase de cálculo do imposto de renda devido na Declaração de Ajuste
Anual.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
JURISPRUDÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, devidamente rela
cionada em portaria do ministro da fazenda, as decisões proferidas pelo ór
gão julgador de segunda instância não têm o condão de vincular o ju
lgamento de primeira instância, pelo fato de por não terem eficácia n
ormativa, nos termos do inciso II do artigo 100 do Código Tributário
Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.478 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006152/2009-95
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Marcelo de Sousa Sáteles e Rodrigo Duarte Firmino
(Substituto) que negavam provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, devidamente identificado nos autos, foi emitida Notificação
de Lançamento de IRPF, para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, no valor de R$ 11.275,00. Sobre o Imposto de Renda Suplementar
foi lançada Multa de Ofício, no percentual de 75%, no valor de R$ 8.456,25
O crédito tributário totalizou, em 30/04/2009, o valor de R$ 23.790,25, incluindo
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
De acordo com o quadro Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, anexo à
Notificação de Lançamento, o crédito tributário é relativo à Declaração de Ajuste
Anual do exercício financeiro de 2006, ano-calendário 2005, e decorreu de revisão
dessa declaração.
Desta revisão, resultou infração de dedução indevida de despesas médicas, por
falta de comprovação, caracterizada por não comprovação do efetivo pagamento,
relativamente aos recibos, emitidos pelos beneficiários dos supostos pagamentos,
apresentados pelo contribuinte, no atendimento à intimação para comprovação
da efetividade da utilização dos serviços médicos e do efetivo pagamento.
Por falta de comprovação do efetivo pagamento foram glosadas despesas
médicas no valor total de R$ 41.000,00, conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.478 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006152/2009-95
3
DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS

NOME DO
BENEFICIÁRIO
NUMERO DE
RECIBOS
ESPECIALIDADE
VALOR
DECLARADO
VALOR
COMPROVADO
VALOR NÃO
COMPROVADO
Ana Lucia Tavares
Bahia
7
Odontóloga
6.500,00
0,00
6.500,00
Flávio de Araújo
Bahia
9
Odontólogo
8.500,00
0,00
8.500,00
André Luiz Sá de
Oliveira
7
Terapeuta
Ocupacional
16.000,00
0,00
16.000,00
Sandra Alaíde Souza
Borba
8
Psicóloga
10.000,00
0,00
10.000,00

0,00

0,00

TOTAL

41.000,00
0,00
41.000,00
Em virtude dessas alterações, o resultado da declaração foi modificado de saldo
de imposto a pagar, no valor de R$ 6.276,86, para saldo de imposto a pagar no
valor de R$ 17.551,86. A diferença, no valor de R$ 11.275,00, foi lançada como
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar.
Os dispositivos legais infringidos, a penalidade aplicável e fundamentação legal
encontram-se discriminados na Notificação de Lançamento.
Inconformado com a Notificação de Lançamento, do qual tomou ciência por via
postal, o contribuinte apresentou impugnação argumentando contra todas as
glosas, enfatizando que utilizou de todos os serviços médicos e que os serviços
médicos foram pagos em espécie, conforme faz prova o extrato da conta corrente
bancária. Vem informando que, no ano-calendário de 2005, sofreu um assalto a
mão armada, tendo sido baleado, sofrendo lesão nas pernas e no rosto. Em
virtude das lesões, informou que ficou sem se locomover e teve a arcada dentária
lesada. Assim, teve que utilizar tratamento de odontologia e terapia ocupacional.
Argumentou, ainda, que a legislação do Imposto de Renda não obriga para efeito
de comprovação da despesa médica a apresentação de documento que
demonstre o efetivo pagamento da despesa médica, bastando a apresentação de
recibo contendo as informações exigidas pela legislação tributária.
À impugnação, o senhor contribuinte juntou cópia dos recibos, cópia de
declaração dos profissionais que prestaram o serviço, cópia de uma perícia
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.478 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006152/2009-95
4
médica sobre a necessidade dos tratamentos de odontologia, terapia ocupacional
e psicologia, esclarecendo o tratamento médico, e cópia do extrato bancário.
Na impugnação, o senhor contribuinte elaborou um fluxo financeiro com base no
extrato da conta corrente bancária demonstrando a disponibilidade financeira. O
fluxo financeiro demonstra a disponibilidade financeira para pagamento.
O senhor contribuinte se submeter a PERÍCIAS com vários profissionais,
demonstrando a necessidade de realização dos serviços médicos, odontológicos,
psiquiátricos, psicológicos, terapias ocupacionais, etc, foram realizados e os
valores pagos estavam compatíveis com os tratamentos. Existindo, como
efetivamente existe, a prova da origem dos recursos dos serviços.
O argumento da impugnação de que o recibo e a declaração emitidos pelo
profissional prestador do serviço são provas suficiente para comprovar a
utilização dos serviços médicos e o direito à dedução está fundamentado em
acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
EFETIVIDADE
DOS
PAGAMENTOS.
A comprovação da efetiva utilização dos serviços médicos e dos correspondentes
pagamentos se faz necessária para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda devido na Declaração de Ajuste Anual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
JURISPRUDÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, devidamente relacionada em
portaria do ministro da fazenda, as decisões proferidas pelo órgão julgador de
segunda instância não têm o condão de vincular o julgamento de primeira
instância, pelo fato de por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II
do artigo 100 do Código Tributário Nacional.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.478 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006152/2009-95
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas, por falta de
comprovação do seu efetivo pagamento.
Diante dos valores elevados das deduções face aos rendimentos informados na
Declaração de Ajuste Anua o contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos sobre as
despesas médicas informadas na Declaração de Ajuste Anual relacionadas aos supostos
pagamentos feitos a Ana Lucia Tavares Bahia, odontóloga, 7 recibos que totalizam o valor de R$
6.500,00; Flávio de Araújo Bahia, odontólogo, 9 recibos que totalizam o valor de R$ 8.500,00;
André Luiz Sá de Oliveira, terapeuta ocupacional, 7 recibos que totalizam o valor de R$ 16.000,00;
e Sandra Alaíde Souza Borba, psicóloga, 8 recibos que totalizam o valor de R$ 10.000,00.
Em atendimento à intimação, compareceu ao setor de fiscalização e apresentou os
recibos emitidos pelos profissionais que prestaram o serviço médico. Apresentou, também,
declaração do profissional prestador do serviço sobre o tratamento realizado no contribuinte, por
conta das lesões sofridas no assalto a mão armada e extratos bancários para demonstrar que
possuía disponibilidade financeira para fazer os pagamentos.
Ao analisar a referida documentação, entendeu a decisão recorrida que tais
documentos não comprovariam o pagamento das despesas médicas pelo contribuinte.
Inicialmente, sobre as deduções e à comprovação das deduções, utilizadas na
apuração da base de cálculo do imposto devido dispõem o artigo 73 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.478 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006152/2009-95
6
§1o- Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
A dedução de pagamento feito a título de despesas médicas, para efeito de
apuração da base de cálculo do imposto de renda devido relativamente à Declaração de Ajuste
Anual, está prevista na alínea “a” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995, regulamentado
no artigo 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), que abaixo se transcreve:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 1o ...........................................................................................................
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Nos termos do inciso III do dispositivo legal retrotranscrito, a dedução restringe-se a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.478 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006152/2009-95
7
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda, na Declaração de
Ajuste Anual, os dispêndios com médicos deverão ser comprovados mediante a apresentação de
recibos. Mesmo diante da apresentação de recibo, a autoridade lançadora poderá solicitar a
comprovação da efetividade da prestação de serviço e dos pagamentos em caso de dúvida e foi
exatamente o que ocorreu no presente caso.
O contribuinte em atendimento ao solicitado pela autoridade lançadora, além dos
recibos inicialmente apresentados, carreou aos autos documentos para comprovar que foi vítima
de tentativa de assalto na qual foi baleado e os problemas de saúde que enfrentou.
Também trouxe aos autos, declarações de médicos sobre os tratamentos e os
gastos realizados, bem como extratos bancários, para demonstrar a disponibilidade financeira
para realização dos pagamentos a qual foi reconhecida na decisão recorrida.
Assim, ao contrário do consignado na decisão recorrida, entendo que a
documentação apresentada pelo contribuinte comprova a utilização dos serviços médicos, bem
como que os recibos apresentados são aptos a comprovar os pagamentos pela utilização dos
serviços médicos.
Diante do exposto, caso é de serem restabelecidas as glosas realizadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 376
DF CARF MF
Original